Tribunal: TJES
Processo: 5005653-84.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005653-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZAP INTERNET LTDA
RECORRIDO: ALMIR MATIAS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005653-84.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ZAP INTERNET LTDA

RECORRIDO
: ALMIR MATIAS e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM ANÚNCIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[...] a parte Autora LETICIA alega ter visto anúncio aluguel de imóvel no Rio de Janeiro na plataforma pertencente a Requerida. Relatou ter acessado o anúncio de uma imobiliária e entrou em contato, sendo direcionada para o whatsapp. No caso, o corretor ofereceu a opção de "reserva de prioridade" na fila de visitas mediante o pagamento equivalente ao valor de 1 aluguel, sendo R$ 2.869,85 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), com a promessa de reembolso integral no caso de futura desistência. O que foi pago no dia 09/12/2023 pela conta do Autor ALMIR, e forneceu os dados da Autora JANE para redigir o contrato, porque ela seria a contratante. Como garantia também o corretor solicitou uma caução no valor de R$ 5.863,96 (cinco mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), o que foi pago no dia 11/12/2023. Informa que agendou a visita e ao chegar no Rio de Janeiro não havia nenhum corretor no imóvel e que tiveram gastos extras com locação durante a estadia no Rio de Janeiro.”.
Em razão disso, pretende a condenação em danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais ao autor ALMIR MATIAS no valor de R$ 2.869,85 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) e à autora LETICIA HAHNL MATIAS o valor de R$ 5.863,96 (cinco mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos); bem como por danos morais à LETICIA HAHNL MATIAS no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, defendendo a regularidade na prestação do serviço, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se a plataforma digital de anúncios responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro em ambiente virtual sob sua responsabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
In casu
, os autores teriam sido vítimas de golpe após contatar suposto corretor de imóveis cadastrado na plataforma mantida pela ré e locar imóvel inexistente, mediante o pagamento de R$ 2.869,85, a título de “reserva de prioridade” e R$ 5.863,96, em caução. Nesse viés, verifica-se que a ré atua no mercado como
marketplace
imobiliário
, especializada na intermediação de contratos de locação, compra e venda de imóveis. Logo, é evidente que, no exercício de suas atividades, tinha pleno conhecimento dos riscos inerentes ao negócio, especialmente quanto à possibilidade de terceiros mal-intencionados cadastrarem anúncios irregulares, havendo, assim, previsibilidade quanto ao uso da página para a prática de fraudes. Nessas circunstâncias, competia à requerida adotar medidas eficazes de segurança para impedir a veiculação de anúncios fraudulentos, resguardando a integridade das ofertas divulgadas.

6. Diante de sua inércia, deve responder objetivamente pelos danos experimentados pela vítima, por se tratar de fortuito interno, relacionado com o próprio risco da atividade desenvolvida. Além disso, não há que se falar em excludente de responsabilidade, seja por fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, porquanto o fornecedor concorre com a fraude ao negligenciar a veracidade dos anúncios, induzindo o consumidor ao erro.

7. O golpe sofrido pelos Autores é incontroverso, tanto pelos comprovantes de pagamento apresentados (ID. 12402731) quanto pelas comunicações mantidas com o falso corretor (ID. 12402728), os quais demonstram a prática de estelionato com aparência de legalidade conferida pelo ambiente virtual da ré, fazendo jus à restituição integral dos valores consignados na sentença.

8. Nessa linha de ideias, tem-se que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)